Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Multa de 10%, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI (AGRAVADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), CARLINHOS BRUNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BRUGNEROTTO - CPF: 796.012.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ONILDE BRUGNEROTTO MACHADO DA SILVA - CPF: 019.053.529-64 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE THOME PREDIGER (TERCEIRO INTERESSADO), JULCIMAR CHITTO (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (AGRAVANTE), JULCINEI CHITTO - CPF: 522.351.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCIVAN CHITTO (TERCEIRO INTERESSADO), IDAIR MARIA CASAGRANDE BRUGNEROTTO - CPF: 015.115.089-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO BRUGNEROTTO - CPF: 796.012.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1001963-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:

NEILTON CRUVINEL FILHO

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

TERCEIROS INTERESSADOS
: CARLINHOS BRUNEROTTO e OUTROS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA – PRELIMINARES - IMPOSSIBILIDADE

DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA EM DECIÇÃO INTERLOCUTÓRIA - ARTIGO 515 DO CPC/15 - ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - ARTIGOS 79 E 81, AMBOS DO CPC/15 – TODAS REJEITADAS - MÉRITO - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ARTIGOS 83 E 520, AMBOS DO CPC/15 - DIVISÃO DA MULTA - IMPOSIBILIDADE

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- VALOR DA CAUSA DADO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em relação ao cumprimento de sentença, no
novo CPC, para evitar interpretação duvidosa, a palavra “sentença” foi substituída por “decisões”, consoante o
artigo 515, inciso I, do CPC/15.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ativa, se a multa por litigância de má-fé nos embargos de declaração protelatórios e no agravo interno inadmissível, é aplicada contra aquele que deu causa aos danos, bem como deve ser revertida em favor da parte prejudicada, não à Fazenda Pública (artigos 79, 81, caput, 1.021, §4°, e 1.026, §2°, todos do CPC/15)

Na execução provisória de sentença, a prestação de somente pode ser exigida nos casos de levantamento de depósito em dinheiro ou atos que importem na transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, o que ainda não ocorreu nos autos (artigo 520, IV, do CPC/15).

De igual sorte, em se tratando de cumprimento de sentença, não exigirá caução ao autor brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil (artigo 83, II, do CPC/15).

Não há que se falar em divisão de multa contra aquele que não deu causa ao ato de litigância de má-fé ou opôs embargos de declaração protelatórios ou agravo interno inadmissível.

Correto os honorários advocatícios, cuja condenação observou o valor da causa dado ao cumprimento provisório de sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEILTON CRUVINEL FILHO
em face da

decisão interlocutória proferida no
Cumprimento de Sentença

nº 1033661-12.2021.8.11.0041
, apresentado pelo
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
, ora agravado, que
julgou improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação ao executado/agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral do débito, sob pena de acréscimo da multa e honorários que trata o artigo 520, § 2º, e artigo 523, § 1º, ambos do CPC/15 e condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, aduz o agravante
que não é parte na ação
em que foi proferida a decisão objeto de cumprimento provisório requerido pelo agravado. Informa que na referida demanda foi proferida decisão interlocutória que lhe impôs multa de 1% sobre o valor da causa, por ter interposto, na condição de terceiro prejudicado, embargos de declaração contra decisão anterior ali proferida, inclusive esta multa é objeto de recurso especial, pendente de julgamento.

Pondera que a sentença incorre em erro, uma vez que a multa imposta não é devida à parte agravada, mas sim ao Estado, na forma prevista expressamente no artigo 77, § 3º, do CPC/15, e deve ser cobrada via ação própria, de execução fiscal, e não nos próprios autos, via mero cumprimento de sentença, o qual é dirigido exclusivamente às partes da ação.

Defende que a menciona a multa deve ser dividida entre os mais de 340 litigantes que estão no polo passivo da ação, já que o agravante interpôs o recurso de terceiro prejudicado que lhe rendeu a multa de 1% sobre o valor da causa por ser sócio do agravado no produto econômico da causa, razão pela qual buscou defender seus interesses de autor na demanda.

Enfatiza que
EDMUND AUGUSTUS ZANINI
, bem como seus filhos e inventariante
ANDREW JOSEPH ZANINI
que compõem o Espólio, residem nos Estados Unidos da América, o que torna aplicável a regra do artigo 83 do CPC/15, a qual exige que o autor residente fora do país preste caução suficiente ao pagamento das custas e honorários do advogado da parte contrária, vez que o Espólio não dispõe de imóveis no país (o que ele possui é apenas o direito litigioso objeto da ação donde deriva o presente cumprimento provisório de sentença).

Ressalta ainda que não existe a figura do cumprimento de sentença contra quem não é parte no processo e o Código de Processo Civil/15, em seu §5º do artigo 513, quando contempla a possibilidade de cobrança da dívida de codevedores que não foram parte no processo (como coobrigados, corresponsáveis ou fiadores), expressamente prevê que, contra eles não poderá ser promovido o cumprimento de sentença se estes não tiverem participado da fase de conhecimento.

Sustenta também que a norma processual, que admite, em caráter excepcional, cumprimento provisório, prevê exclusivamente o cumprimento provisório de sentença, não de decisão interlocutória, a qual só pode ser executada após prolatada a sentença, assim, salienta que o espólio não possui
legitimidade ativa
, pois não é credor da multa e sim o Estado.

No mais, argumenta que se trata de cumprimento provisório de sentença em que se busca receber
R$ 2.391.259,83 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos
),

os quais correspondem a 0,5% do valor da causa -
R$ 478.251.966,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e um

mil, novecentos e sessenta e seis reais
- , em montante atualizado na data do cumprimento de sentença, de modo que os honorários de 10% do valor da causa, fixados na r. decisão agravada, somam
R$ 47.825.196,60 (quarenta e sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos)
.

Por fim, requer o provimento do recurso para:

"a) determinar a prévia prestação de caução pelo agravado, por ele não ter domicílio no país e nem bem imóvel que garanta o pagamento dos honorários sucumbenciais, e dos danos materiais e morais que serão ocasionados por tal medida precocemente por ele requerida, e que tal caução corresponda a três vezes o valor por ele pleiteado.

b) indeferir o pedido de cumprimento provisório, por não ser ele comportável na hipótese, em razão de todas as preliminares atrás aventadas.

c) para se reconhecer a a ilegitimidade ativa do agravado, que não é credor da multa imposta ao agravante.

d) se superadas todas estas preliminares, pede seja reconhecido que o valor da multa deve ser dividido entre todos as partes que figuram no polo passivo da ação onde foi imposta, num total de aproximadamente 340 pessoas, excluindo qualquer direito creditório do agravado ou, no mínimo reduzindo-se o valor pleiteado pelo agravado a 1/340 da multa.

e) reduzir a verba honorária a percentual sobre o proveito econômico buscado pelo requerente do cumprimento de sentença, e não em percentual sobre o valor da causa, como determinado na r. decisão agravada.

O recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 118242481
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 118851980
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu peça recursal, esclarecendo que a relação entre a parte agravante e agravada remonta há mais de 12 (doze) anos atrás, sendo que o agravante atuou como advogado do agravado, enquanto este ainda era vivo, tendo sido destituído do cargo em
02/02/2010
, por ter atuado de forma negligente, por quebra de confiança, além de ter celebrado diversos acordos com ocupantes ilegais das terras que o agravado tinha (e ainda tem) no Estado de Mato Grosso, sem o devido repasse financeiro dos valores recebidos ao seu antigo cliente.

Afirmou que após a sua destituição do cargo de advogado do agravado, o agravante passou a tumultuar diversos processos que envolvem o agravado, sustentando que possui crédito a cobrar do espólio, sendo que, até a presente data, inexiste qualquer decisão judicial que reconheça a existência do suposto crédito, ou qualquer outro direito em seu favor – aliás, todos os pedidos de habilitação de crédito que foram feitos pelo agravante foram indeferidos.

Adiante, informa que por tumultuar múltiplos processos que envolvem o agravado, o Poder Judiciário já condenou o agravante em várias multas por litigância de má-fé, sendo que parte desse valor está sendo objeto de execução nos autos de origem.

Ressalta que, lamentavelmente, a imposição das multas até agora não serviu para impedir que o agravante prossiga atuando de forma temerária, atrapalhando o regular andamento de vários processos, confundindo inúmeros juízos e prejudicando diversas pessoas (tanto o ora agravado, como diversos acordantes com quem foram celebrados acordos).

Afirma que todas as alegações que constam no agravo de instrumento são idênticas às feitas em sede de impugnação de cumprimento de sentença, literalmente um “copia e cola” com sutis acréscimos. Tais alegações, contudo, foram devidas e corretamente afastadas pelo Juízo
a quo
, inexistindo quaisquer razões para o provimento do recurso.

Declara ainda que o agravante se utiliza de argumentos desprovidos de razão, com evidente intuito protelatório e de obstar o cumprimento das decisões judiciais e a efetividade das penalidades que lhe foram aplicadas em razão das práticas de atos reiterados de litigância de má-fé.

Por derradeiro, pugna pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 145207655
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Pelo que se denota, o agravante traz as seguintes indagações:

a) -Que o agravado reside fora do Brasil e não teria bens imóveis no país, e que se faz necessário a prestação de caução suficiente para o pagamento das custas e honorários que eventualmente se façam devidas ao agravante, nos termos do art. 83 do CPC/15;

b) -Que o agravante
não é parte na ação
, e por isso não pode responder ao Cumprimento de Sentença, além do fato de que o agravado também não teria
legitimidade ativa
;

c) - Que a r. sentença teria incorrido em erro material ao afirmar que o agravante é quem deve responder pela multa aplicada, e ora executada;

d) - Que há impossibilidade jurídica ao prosseguimento da presente ação, já que não existe cumprimento provisório de decisões, mas apenas de sentença;

e) - Que não existiria a execução provisória de penalidade, sendo supostamente necessário que se aguarde o trânsito em julgado para se poder dar início à execução;

f) - Que, além da suposta ilegitimidade ativa, as multas por litigância de má-fé deveriam ser pagas ao Estado de Mato Grosso, e não à parte prejudicada pela atuação temerária nos autos de origem (agravado);

g) - Que no caso de se apurarem devidas as multas aplicadas, estas deverão ser pagas a todas as partes que compõe o polo ativo da ação de origem, e não apenas ao agravado;

h) - Que as multas somente poderão ser levantadas após o trânsito em julgado da decisão que o condenou.

g) – Que deve ser reduzida a verba honorária a percentual sobre o proveito econômico buscado pelo requerente do cumprimento de sentença, e não em percentual sobre o valor da causa.

Todavia, vale salientar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito Carlos Roberto Barros Campos:

“Visto,

Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de decisão oposto por NEILTON CRUVINEL FILHO em desfavor de EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

A parte exequente apresentou manifestação (Id. 70920133).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Sem delongas, quanto a possibilidade do processamento deste cumprimento provisório de decisão, este juízo já obtemperou no Id. 66778177.

Quanto a alegação de que o executado seria parte ilegítima para figurar no polo passivo deste procedimento, afere-se que a multa aqui se pretende executar foi imposta
expressamente
ao executado nos autos n. 56456- 10.2013.811.0041, de modo que, tal argumento não merece prosperar.

Inclusive, pela leitura dos artigos 81, caput, 1.021, §4°, e 1.026, §2°, todos do CPC, a multa nestes prevista é em favor da parte prejudicada, não à Fazenda Pública Estadual, remanescendo legítima a parte exequente para figurar no polo ativo desta demanda.

Nesta senda, como bem alegado pelo exequente na exordial, “no caso, em havendo dois polos prejudicados por interferência indevida de terceiro que atuou no processo (Ativo e Passivo), entende-se que as multas devidas pelo Executado deverão ser repartidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o polo ativo, e 50% (cinquenta por cento) ao polo passivo (Corréus que foram prejudicados), perfazendo o crédito do Exequente a quantia de R$ 2.391.259,83.” (Id. 66466677).

Por fim, não se pode olvidar que “O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo
prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser,
se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.” (Art. 83 do CPC)

No entanto, “Não se exigirá a caução de que trata o caput: II - na execução fundada em título extrajudicial e no
cumprimento de sentença
;” (Art. 83, §1º, II, do CPC), o que se aplica
analogamente
ao caso destes autos.

Ainda que assim não o fosse, conforme brilhantemente pondera Teresa Arruda Alvim et al[i], o rol previsto no §1º do art. 83 do CPC
não é taxativo
, podendo ser excepcionado em casos de alto grau de
probabilidade do direito
vindicado ou quando a parte interessada não dispõe de condições financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais, impondo-se a concessão da gratuidade da justiça a esta, sob pena de em caso contrário configurar indevida restrição ao acesso à justiça.

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença; por conseguinte, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral do débito, sob pena de acréscimo da multa e honorários que trata o art. 520, §2º e art. 523, 1º, ambos, do CPC.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito".

PRELIMINAR - DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Não procede o inconformismo do agravante - até porque, é plenamente possível o cumprimento provisório de sentença com propósito de executar multa cominatória fixada em decisão interlocutória antes de prolatada a sentença confirmatória.

Aliás, o
cumprimento provisório da sentença nada mais é do que a execução provisória. Cumprimento de sentença constante na redação do
artigo 475-N, inciso I, do CPC/73
, era o nome atribuído pelo legislador, pois poderia ser cumprida inclusive de decisão interlocutória.

Inclusive, para evitar interpretação duvidosa, com o advento do novo CPC, a palavra
“sentença”
foi substituída por
“decisões”
, conforme
artigo 515, inciso I, do CPC/15
. Confira, respectivamente:

"Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

I -
a sentença proferida no processo civil que reconheça

a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)";
Grifei
.

"Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I -
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam
a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;"
Grifei

Denota-se que a palavra
sentença
foi substituída por
decisões.
Desta forma, cai por terra a alegação do agravante de que a parte agravada poderia requerer cumprimento provisória de sentença e não de decisões interlocutórias.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de impossibilidade de cumprimento de decisão interlocutória.-

DA PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

De igual sorte, o direito não socorre ao agravante no tocante à alegação que, por não ser parte no processo, não possui legitimidade para responder, em sede de Cumprimento de Sentença, à execução das multas por litigância de má-fé, objeto da sua condenação.

Isto porque, não é de se olvidar que a litigância de má-fé decorre do exercício de forma abusiva de direitos processuais, ou seja, quando algum litigante impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda (julgamento final do que está sendo discutido).

A litigância de má-fé está disposta nos artigos 79 a 81 do CPC/15,
verbis
:

"Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente
"

"Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou."

No caso em comento, o executado/agravante (ex- advogado do exequente/agravado) interveio no processo do qual o exequente era parte, criando diversos obstáculos e tumultos nos autos com a intenção de não permitir a homologação de acordo legítimo, prejudicando o exercício regular de um direito.

Ademais, o
artigo 777 do CPC/15
deixa claro e inequívoco que as cobranças de multas e indenizações decorrentes de litigância de má-fé devem ser promovidas nos autos do processo, não havendo que se falar em distribuição de ação autônoma para tanto. Confira:

"Art. 777. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo."

Quanto à alegação de que multa imposta não é devida à parte agravada, mas sim ao Estado, tal assertiva não se sustenta, uma vez que as multas previstas nos
artigos 81,
caput,
1.021, §4°, e 1.026, §2°, todos do CPC/15,
devem ser revertidas em favor da parte prejudicada, não à Fazenda Pública Estadual, portando, restando demostrada a legitimidade da parte exequente para figurar no polo ativo da demanda. Confira:

"Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou."

"Art.1.021.....

§ 4º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
c
ondenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

"Art.1.026....

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa
não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Grifei todos
.

Portanto, a legitimidade passiva do agravante e ativa do agravado restam demonstradas, assim como a cobrança pode ser realizada no mesmo processo.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva
.-

DA NECESSIDADE DE CAUÇÃO

Não
prosperam
as alegações do agravante.

No caso em comento, o agravante sustenta, como pressuposto processual, que o agravado reside fora do país, e que, para dar início ao cumprimento provisório de sentença, precisaria ter prestado a caução exigida pelo artigo 83 do CPC/15.

Inicialmente, vale salientar que em se tratando de execução provisória de sentença, desnecessária a prestação de caução, exceto em casos de levantamento de dinheiro, nos termos do
artigo 520, inciso IV, do CPC/15
, que não é a hipótese.

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...);

IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos"

Sobre o tema, inclusive do STJ:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento provisório de sentença - Decisão que intimou a executada para pagamento e deixou de fixar caução – Insurgência – Descabimento - A fixação de caução pressupõe o levantamento de depósito em dinheiro ou atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, o que ainda não ocorreu nos autos – Pedido de fixação de caução que se revela precipitado – Má-fé não configurada (artigo 80 do CPC)- Decisão mantida – Recurso não provido."
(TJ-SP - AI: 20310427220198260000 SP 2031042-72.2019.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. ATOS QUE NÃO IMPORTAM LEVANTAMENTO DE VALORES OU ALIENAÇÃO DE BENS. CAUÇÃO. DISPENSA. Na execução de sentença provisória, a prestação da caução somente deve ser exigida antes da prática do ato que possa acarretar modificação do patrimônio do executado e não simplesmente em razão do início da execução - lição doutrinária. Execução provisória de custas e honorários. Determinação de pagamento. Ordem que contraria o decidido no título executivo, que estabeleceu que os valores depositados pelos autores permanecerão em depósito judicial em quantidade suficiente para pagamento das custas e honorários advocatícios.Agravo de Instrumento provido em parte. Decisão monocrática."
(TJ-RS - AI: 70045198462 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O cumprimento provisório de sentença que tem em vista o recebimento de valores fixados a título de multa cominatória dispensa o oferecimento de caução, pois, nesses casos, o art. 537, § 3º, do NCPC expressamente proíbe o levantamento de valores antes do trânsito em julgado da decisão favorável. 3. Referida conclusão ainda mais se impõe diante do superveniente trânsito em julgado da decisão que favorável à parte exequenda. 4. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de recurso especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 5. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 6. No caso dos autos não há como reconhecer o excesso alegado, porque a multa foi fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 7. Agravo interno não provido.” (
STJ AgInt no REsp 1914868 / SE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 17/08/2022)

De mais a mais, o
§ 1º do inciso II do artigo 83 do CPC/15
, é claro ao definir:

“Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processos prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

§ 1º Não se exigirá a caução de que trata o caput
:

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;

II - na execução fundada em título extrajudicial e
no cumprimento de sentença
;

III - na reconvenção." – Grifei.

Sobre a dispensa da caução prevista no
art. 83, §1º, II do CPC,
confira o seguinte julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - COMPROVAÇÃO DE INGRESSO DE RECURSOS NO BRASIL - EMPRESA ESTRANGEIRA – CAUÇÃO - DESNECESSIDADE. I. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida originada no estrangeiro. (...) III Descabimento da exigência da caução fundada no art. 83 do NCPC Tratando-se de execução fundada em título executivo extrajudicial, a lei prevê a dispensa da caução Art. 83, §1º, II, do NCPC Precedentes do C.STJ e do E. TJSP. Determinado o regular prosseguimento da execução, independentemente da apresentação de outros documentos ou caução - Decisão reformada Agravo provido".

(
TJSP – Agravo de Instrumento nº 2178124-78.2017.8.26.0000. 24ª Câmara de Direito Privado. Des. Rel. Salles Vieira. Data do Julgamento: 27/04/2018).

Deste modo, não há que se falar em prestação de caução.-

DA DIVISÃO DA MULTA
ENTRE TODAS AS PARTES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO ONDE FOI IMPOSTA, NUM TOTAL DE APROXIMADAMENTE 340 PESSOAS

Neste particular, não há razão para se falar em divisão da multa entre todos os 340 (trezentos e quarenta) litigantes na causa, mas tão somente daquele que praticou o ato processual absolutamente desnecessário e protelatório, ou seja, daquele que deu causa à imposição da aludida multa.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da improcedência total da impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante foi condenado a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No caso em comento, o agravante se equivocou ou tentou induzir este juízo a erro, uma vez que

ao mesmo tempo que afirma que o cumprimento provisório de sentença busca receber o valor de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos
),

afirma que o valor da causa é de
R$ 478.251.966,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e um

mil, novecentos e sessenta e seis reais)
, consequentemente, os honorários advocatícios seria de

R$ 47.825.196,60 (quarenta e sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos).

A bem da verdade, o valor dado à causa na execução provisória foi de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos
), o que foi confirmado nas contrarrazões pelo agravado.

Inclusive, o requerimento final do pedido do agravado fala por si só:

"III.
DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a intimação do
Executado
, que atua em causa própria, para pagamento do valor acima apurado como sendo o crédito do
Exequente
em relação às condenações executadas, no valor de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões e trezentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos)
, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1º c/c art. 520, § 2º do CPC/2015."

Desta forma, os honorários advocatícios devem ser mantidos inalterados, já que o agravante questionou o valor da causa de

R$ 478.251.966,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais),
não tecendo qualquer questionamento sobre o real valor de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões e trezentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022